Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-81.2017.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001978-81.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FIGUEIRO & MARCHETTO LTDA - CNPJ: 13.417.047/0001-05 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ROSANGELA FIGUEIRO - CPF: 537.202.021-00 (APELANTE), VALENTINA MARCHETTO - CPF: 571.193.501-10 (APELANTE), ROSANGELA FIGUEIRO - CPF: 537.202.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA MARCHETTO - CPF: 571.193.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Figueiro
& Marchetto Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial. A apelante alega prescrição, cerceamento de defesa, inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais, inexistência de mora, abusividade dos encargos moratórios, juros remuneratórios e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do direito da autora; (
ii
) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
iii
) analisar a alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; (
iv
) apurar a validade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e encargos moratórios aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é embasada em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição se inicia na data da última movimentação financeira, não havendo prescrição no caso concreto.

4. A Cooperativa juntou o contrato e os extratos bancários, documentos aptos a instruir a ação monitória. A inicial não é inepta, pois a prova apresentada é suficiente para embasar o pleito.

5. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado foi adequadamente realizado com base na documentação disponível, conforme art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

6. Os juros remuneratórios pactuados, de 83,88% ao ano, estão dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A taxa contratada é válida e não há abusividade, conforme precedentes do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS, repetitivo do STJ, sendo válida no contrato em questão.

8. No que tange aos encargos moratórios, a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora, multa e correção monetária é indevida, conforme as
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Deve ser excluída a cobrança de juros remuneratórios durante a inadimplência
, que no caso faz as vezes de comissão de permanência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação monitória fundada em contrato bancário é de cinco anos, contados da última movimentação financeira.

2. Documentos como contrato e extratos bancários são suficientes para instruir a ação monitória.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente.

4. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano são válidos desde que não ultrapassem a taxa média de mercado.

5. É lícita a capitalização mensal de juros se expressamente pactuada.

6. A cumulação de encargos moratórios, juros remuneratórios, multa e correção monetária é indevida, sendo necessário ajustar os encargos da mora.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
21/02/2019; STJ, REsp 973.827/RS, repetitivo; STJ,
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
25/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pela

Figueiro
& Marchetto Ltda
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação
monitória
,

ajuizada
pela

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T,
rejeitando
integralmente os embargos monitórios e
constituindo de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil
.

Irresignada, alega a apelante,
a ocorrência de prescrição.

P
reliminarmente,
defende
o cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, embora tenha postulado pela produção de prova
.

Aduz ainda a inépcia da inicial, dizendo que a ação foi proposta
sem a juntada de documentos essenciais
.

Afirma que monitória questiona o
inadimplemento do Cheque Especial CTA 85144-2 (R$ 10.675,70) e Adiantamento CTA 85144-2 (R$ 6.444,07), ambos firmados em 09/07/2015 e liberados na conta corrente nº 85144-2,
no entanto não procedeu a juntada dos referidos contratos.

Pondera que
a
ausência d
os
documentos impede a verificação da regularidade do contrato e a exatidão dos valores cobrados
.

No mérito, sustenta, em suma, que a sentença deixou de analisar seus argumentos de
inexistência de mora e abusividade dos encargos moratórios aplicados
.

Questiona ainda os juros remuneratórios e capitalização incidentes nos contratos.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 247036776. Argumenta que o recurso é protelatório, pede o desprovimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega
a

devedora
, ora
apelante
, a ocorrência de prescrição.

A tese não merece prosperar.

Verifica-se que a
monitória é fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº B100356 firmada entre as partes para liberação de crédito na conta corrente (nº 30066-7) – Cheque Empresarial, acostada aos autos no id 247036672.

Não há que se falar em prescrição da pretensão d
a Cooperativa
requerente porque, tratando-se a ação monitória fundada em contrato
,
sujeita ao prazo prescricional de cinco anos (art.
206
,
§ 5º
, inc.
I
,
CC/02
), sendo que o termo inicial da contagem é da data da última movimentação financeira que gerou a consolidação do débito, independentemente da data do vencimento da última prorrogação automática do contrato.

Verifica-se que restou apresentados ainda os extratos da conta (documentos de id 247036711 e seguintes).

Assim,
por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição ocorre a contar da consolidação do saldo devedor, uma vez não quitado/encerrado o contrato
de liberação de crédito
em conta corrente
, não há prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMITE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, CC – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. Em se tratando de cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente com renovação automática de limite, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira.

(
NU
10153521620168110041, SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente.

II - A prática de atos
contratuais pela correntista, durante anos, indica o aceite à renovação, aplicando-se a teoria da aparência e óbice a consumação da prescrição.

(N.U
1007587-26.2018.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 01/10/2021)

Razão pela qual,
rejeito
a prescrição.

É como voto.

VOTO (Inépcia por ausência de documento indispensável)

Eminentes pares:

Irresignad
a
,
a
apelante argu
i
, preliminarmente, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à
propositura da ação
, qual seja o documento original do débito,
com fundamento nos
a
rtigos 320 e 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem razão
a
apelante.

Com efeito, a Cooperativa acostou o contrato em que se funda a monitória,
Cédula de Crédito Bancário de nº B100356 firmada entre as partes para liberação de crédito na conta corrente (nº 30066-7) – Cheque Empresarial, id 247036672.
Bem ainda, fez constar os extratos da conta
(documentos de id 247036711 e seguintes).

Nesse contexto,
a
prova escrita apresentada
pela Cooperativa
, autora
da monitória deve ter aptidão para permitir influir, desde logo, em um juízo de cognição sumária, na formação do convencimento do magistrado acerca da

possibilidade da existência do crédito.

O entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é pela prescindibilidade de que a prova hábil a instruir a monitória seja robusta, bastando que seja idônea e apta a demonstrar ao juiz a

probabilidade do direito invocado pelo autor.
(
REsp 1677895/SP
)
.

Desta forma, o contrato
, juntamente com os extratos de movimentação bancária e a planilha de evolução do débito constituem documento hábil para ajuizamento da ação monitória.

A utilização do valor disponível a título de cheque especial gera a obrigação de pagar os encargos

financeiros indicados nos extratos que instruem a ação monitória.

C
ito precedentes do STJ:(
AgInt no AREsp 1430043/PR
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
07/11/2019)
;
(
AgInt no AREsp 1041801/DF
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
07/08/2017).

Assim, não se deve cogitar inépcia da inicial.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, não lhe tendo sido permitida a produção de provas, configura ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que defende resultar no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, movida pela Cooperativa apelada, em face d
a
apelante.

Na exordial, afirma a Cooperativa que é credora do montante de R$
57.991,54
, decorrente
de
contrato de abertura de crédito e uso do limite, disponibilizado em conta corrente, que não foi adimplido.

Explica que diante da inadimplência do débito, pretende
seja constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Citada a requerida apresentou embargos monitórios, defendendo a abusividade do contrato
.

A sentença rejeitou os argumentos dos embargos monitórios e julgou procedente o pleito da Cooperativa apelada.

Pois bem, nota-se do conjunto probatório trazido aos autos que esta
ação monitória
se encontra fundada na
Cédula de Crédito Bancário de nº B100356 firmada entre as partes para liberação de crédito na conta corrente (nº 30066-7) – Cheque Empresarial, id 247036672. Bem ainda, fez constar os extratos da conta
(documentos de id 247036711 e seguintes).

Sabe-se que
as cooperativas de crédito
são
equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça)
.

O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos da mora.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise do contrato, objeto do litígio, vê-se que os juros remuneratórios incidentes foram
ajustados em
83,88% ao ano e 6,99% ao mês.

Após consulta da taxa média dos juros remuneratórios de mercado disponibilizada pelo Banco Central, para a modalidade contratada nos autos, na data da contratação, verifica-se que o percentual pactuado está dentro da normalidade,
uma vez que a média figurou em
171,70%
ao ano
e 8,69%
ao
mês
.
1

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade e determinou a
manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no
s
contrato
s
,
uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No
que concerne
aos
encargos moratórios
,
tem
razão
a
recorrente.

C
onforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Portanto, m
erece acolhida os argumentos d
a
apelante, no que tange à cumulação
indevida dos
encargos moratórios.

Sobre o tema,
traçando
analogia, sabe-se
que
a
comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

In
casu
,
apura-se
da cláusula
2.4
que trata dos encargos da mora (id
247036672
– pág.
02
), a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados.

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso,
para acolher em parte os argumentos dos embargos monitórios e
revisar o contrato, objeto da ação,
a fim
de
determinar a exclusão

dos juros remuneratórios
incidentes
no período da inadimplência,
constante da
cláusula
2.
4
,
que trata dos encargos da mora, uma vez
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC e determinar que a restituição seja, na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024